Tribunal: STF
Processo: RE 81764
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
EMBORA INTIMADA DA PENHORA, A MULHER DO EXECUTADO, CONSIDERADA
TERCEIRO, PODE DEFENDER SUA MEAÇÃO, MEDIANTE EMBARGOS, DE ACORDO COM
O ARTIGO, 1045, E SEUS PARAGRAFOS, NO PRAZO DO ART. 1048, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARCIALMENTE.